Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO COM INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEFLAGRADA COM A INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS.
1. Aduz o recorrente que o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento das despesas hospitalares em Hospital particular, a contar de29/05/2020.
2. Quanto à alteração do valor da causa pelo juízo de origem, não há qualquer reparo, uma vez que o juiz pode corrigi-lo, por se tratar de critério legal, nos termos do art. 292, § 3 o do CPC. Ademais, a pretensão ostenta nítido caráter cominatório, não revelando conteúdo econômico mensurável, de modo que o valor da causa traduz-se em mera estimativa.
3. O erro do nome do recorrente na sentença poderia ter sido objeto de embargos de declaração, ou mesmo retificado no cumprimento da sentença, mas não há óbice que seja verificado em grau recursal. Assim, considerando o erro material no polo ativo constante da sentença, é mister a sua retificação.
4. A responsabilidade do Estado só resta caracterizada se demonstrada a omissão. Sobressai dos autos, que o recorrente foi diretamente a hospital particular buscar atendimento. O autor/recorrente junta aos autos relatório de inclusão em regulação de vagas na SES-DF, ID 19581556, enviado pelo hospital onde estava internado, no dia 29.05.2020. Contudo, não há demonstração de recebimento, nessa data, pela Central de Regulação de Leitos, de modo que a data a ser considerada como deflagradora da responsabilidade do Estado de custear as despesas realizadas em hospital privado é a da intimação da Central de Regulação de Leitos sobre a decisão que antecipou a tutela, em 31.05.2020, ID 19581564. Escorreita, portanto, a r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, tão somente, retificar o erro material na sentença, concernente ao nome do autor. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art.46, Lei 9099/95.